Tribunal: TJMT
Processo: 1005101-23.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1005101-23.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO BMG SA
AGRAVADO: MARCELA CRISTINA OLANDA SILVA
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo BANCO BMG S/A, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer proposta por MARCELA CRISTINA OLANDA SILVA, determinou-lhe a imediata suspensão da cobrança do débito objeto do litígio.
Para tanto, o agravante aduz que, sem maiores devaneios, a cobrança é legítima e está embasada em contrato firmado pela agravada.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito ativo, a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento se sujeita aos pressupostos que lhe são próprios, nem sempre consentâneos com aqueles que, por outro lado, envolvem a decisão combatida.
Em outras palavras, a obtenção de efeito suspensivo depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Como bem dizia Nelson Nery Júnior:
Atuação do relator. O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo. (Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 9 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, P. 819).
Na espécie, ao menos em cognição sumária, não há nada que convença da liminar recursal.
É que, dada a visual disparidade de assinaturas em relação aos documentos pessoais da agravada, o contrato apresentado pela agravante é, em princípio, inservível para demonstrar a existência de relação jurídica entre as partes e autorizar a continuidade dos descontos realizados em proventos de natureza salarial.
Nesse sentido:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO APRESENTADO PELO BANCO REQUERIDO – DISPARIDADE ENTRE AS ASSINATURAS – VALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES - INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não comprovada a validade da contratação, a rescisão do contrato com a declaração da inexistência do débito é medida que se impõe, ainda que o valor do empréstimo tenha sido disponibilizado ao consumidor, porquanto se a instituição bancária não procedeu com a devida cautela ao firmar a contratação, deve assumir o risco advindo de sua negligência. Reconhecida a ilegalidade dos descontos, os valores indevidamente debitados da parte comportam restituição na forma simples, porquanto não demonstrada a má-fé do banco requerido. Embora a situação enfrentada possa acarretar desconforto ao consumidor, tal circunstância não ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, que não configura lesão à honra ou violação à dignidade humana. Com a alteração na condenação, a sucumbência deve ser redimensionada. (N.U 1009509-65.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019).
Assim, se não ambos, falece ao agravante pelo menos um dos pressupostos da liminar pretendida.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.
Cuiabá, 6 de março de 2020.
Desa. Serly Marcondes Alves
Relatora